Tribunal: STF
Processo: ARE 716336
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA DA AUTORA NO PRÉ-NATAL. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DO SANGUE DO BEBÊ. DÚVIDAS QUANTO À PATERNIDADE. CIDADE DO INTERIOR. INFIDELIDADE. CONSTRANGIMENTO QUE ATINGIU OS GENITORES DA AUTORA. INCOMPATIBILIDADE DO SANGUE DA AUTORA COM O SEU PAI. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.7.2011. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo conhecido e não provido.